Tribunal: TJES
Processo: 5000540-27.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Difamação; Injúria
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-27.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO DA

7
ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
X

3º
JU
IZADO ESPECIAL CRIMINAL
DE VILA VELHA.
SOMATÓRIO DAS PENAS EQUIVALENTE A DOIS ANOS.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE
.

1.

T
ratando-se de concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do Juizado Especial Criminal será o resultado da soma, em concurso material, ou a exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máximas cominadas aos delitos, caso em que, ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, afasta-se a competência do Juizado Especial. Precedentes.
(
STJ,
RHC 102.381/BA,
Rel.
Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018
)

2
.
Conflito julgado procedente,
reconhecendo a competência do Juízo Suscitado – 3º Juizado Especial Criminal de Vila Velha para processar e julgar o
s autos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito de jurisdição, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado - 3º Juizado Especial Criminal de Vila Velha, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE COMPET
ÊNCIA

Nº
5000540
-
27
.20
24
.8.08.00
00

SUSCITANTE: 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

SUSCIT
ADO
:
3º

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL D
E VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal d
e Vila Velha
(fl. 84),
em razão da
devolução

dos autos pelo
Juízo do Terceiro Juizado Especial Criminal de
Vila Velha
(fls. 74/74-verso).

Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito,
tendo o juiz suscitado determinado a remessa dos autos ao juízo suscitant
e.

O
j
uízo
s
uscitante
afirma que
a queixa-crime apresentada por Rafaela Karine Filter em face de Rochane Borba Carvalho, lhe imputando as supostas práticas delitivas previstas nos arts. 139 e 140, com a causa de aumento de pena inserta no art. 141, incisos II e III, todos do Código Penal Brasileiro, cujas penas máximas em abstrato não ultrapassam 02 (dois) anos,
razão pela qual defende o encerramento da competência para processar o feito e consequente
declínio

ao
Juizado Especial Criminal da mesma comarca.

J
á o juízo suscitado
destaca
que
a soma das penas máximas em abstrato dos crimes previstos nos art
s.
139,
140 e
14
1
, do Código Penal, que se pretende examinar, excede a 02 (dois) anos.

A fim de evitar dano irreparável à
s partes
, determinei a remessa dos autos ao
3º
Juizado Especial Criminal de Vila Velha

para resolver, em caráter provisório, as medidas consideradas urgentes, atendendo ao disposto no art. 955 do CPC e art. 195, parágrafo único, do RITJES (ID 8529848).

Em seguida, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela competência do juízo suscitado

(ID 8734390).

Pois bem.

Na espécie,
deve-se
considerar
o somatório das penas máximas em abstrato e da causa de aumento que se fez aplicar na queixa-crime na fração de 1/3.

Verifica-se que
as penas máximas em abstrato
descrita
s nos arts. 139 e 140,
caput
, do Código Penal,
somam

01 ano e 06 (seis) meses, isto é, 18 (dezoito) meses.

Aplicando-se a possível causa de aumento de pena prevista no art. 141, III,
do C
ódigo
P
enal

(
1/3 - um terço), a reprimenda será
acrescida em 06 (seis) meses
.

Conclui-se que a
pena máxima abstrata de 24 (vinte e quatro) meses não supera os 02 (dois) anos de competência dos juizados especiais criminais estabelecidos no art. 61 da Lei nº 9.099/95.

Neste sentido, precedentes pertinentes ao contexto dos autos:

“
(...
)
I - Na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça, tratando-se de concurso de crimes,
a pena considerada para fins de fixação da competência do Juizado Especial Criminal será o resultado da soma, em concurso material, ou a exasperação, na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máximas cominadas aos delitos, caso em que, ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, afasta-se a competência do Juizado Especial
.
Precedentes.
(...).” (
STJ,
RHC 102.381/BA,
Rel.
Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018
)

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUSTIÇA COMUM. CONCURSO DE CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. RESULTADO DA SOMA QUE NÃO ULTRAPASSA 02 ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. De acordo com o disposto no artigo 61, da Lei nº 9.099/95, devem ser considerados delitos de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e aqueles a que a Lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. 2.
No caso de concurso de crimes, todavia, a pena a ser considerada, para fins de fixação da competência, será o resultado da soma das penas máximas abstratamente cominadas às infrações, no caso de concurso material, ou acrescidas das frações de aumento, na hipótese de concurso formal ou continuidade delitiva. Se o resultado da operação resultar em apenamento superior a 2 (dois) anos, fica afastada a competência do Juizado Especial Criminal.
Precedente do STJ. 3. Verificado que a somatória das penas máximas cominadas aos crimes imputados aos querelados não possui pena máxima superior ao limite previsto no artigo 61 da Lei 9.099/95, deve-se declarar a competência do juizado especial para processar e julgar o feito. Precedente deste TJES. 4. Conflito de Competência julgado procedente, reconhecendo a competência do Juízo Suscitado, 3º Juizado Especial Criminal de Vitória/ES, para processamento e julgamento do feito. (TJES; CJur 0001332-62.2022.8.08.0024; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Julg. 29/11/2023; DJES 04/12/2023)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E
RECONHEÇO A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO –

3º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VILA VELHA
,

para
processar e julgar
os autos
.

É como

voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)